Tribunal: TJMT
Processo: 1006019-04.2020.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006019-04.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), GILBERTO NERVO - CPF: 907.941.251-15 (APELANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO
– RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR TOTAL – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É possível a cumulação de contratos em um só processo, uma vez que a ação visa à retomada de bens da mesma parte (agravada) e considerando que a causa de pedir é a mesma, qual seja, a inadimplência, sendo, portanto, desnecessário o desmembramento da demanda. (TJ-DF 20160020031547 DF 0003660-74.2016.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 27/04/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/05/2016 . Pág.: 293/300).”

“
O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora.
(TJ-MT - AC: 10313335120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019).- grifo nosso”

Conforme expresso na Lei nº 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão.

O Recurso Especial Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GILBERTO NERVO, visando reformar a sentença de id. 109141509, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1006019-04.2020, ajuizada por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A, julgou procedentes os pedidos iniciais, com a consolidação da posse em favor do requerente, além da condenação da parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de id. 109141459, o apelante aduz preliminarmente a inépcia da inicial, haja vista a cumulação de três contratos distintos em uma única ação. No mérito, aduz a ausência de comprovação da constituição da mora e a possibilidade de purgação da mora com o pagamento das parcelas em atraso.

Contrarrazões no id. 109141554, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o banco requerente ajuizou a presente ação em razão da inadimplência do apelante referente aos seguintes contratos:

1ª Cédula: 2017010504
(firmada em 29.09.2017)

Bem: SEMEADORA MARCA NEW HOLLAND, MODELO PL600, ANO FAB/MOD 2017, SÉRIE PM165000002, CHASSI PRCY1216THPD00883, Valor da Cédula: R$310.000,00 - Valor da Nota Fiscal: R$310.000,00.

2ª Cédula: 2017011896
(firmada em 27.10.2017)

Bem: TRATOR MARCA NEW HOLLAND, MODELO T230C400207, ANO DE FAB/MOD 2017, SÉRIE T230C400207, CHASSI HCCZ3760KHCF63220 -Valor da Cédula: R$378.000,00 - Valor da Nota Fiscal: R$420.000,00 - Recursos próprios: R$42.000,00.

3ª Cédula: 20180011833
(firmada em 01.03.2018)

Bem 1: COLHEITADEIRA MARCA NEW HOLLAND, MODELO CR680, ANO FAB/MOD 2018, SÉRIE CR68D300105, CHASSI JHF6080CHJ209044.

Bem 2: PLATAFORMA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO PL30S, ANO FAB/MOD 2018, SÉRIE 7C30FD12392, CHASSI HCCB301MTHC312917, Valor da Cédula: R$819.000,00, Valor da Nota Fiscal: R$910.000,00 -Recursos próprios: R$91.000,00.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou procedente a demanda determinando a posse plena dos bens ao requerente, ora apelado.

Insurge-se o apelante desta decisão.

Pois bem.

Preliminarmente, o apelante aduz a inépcia da inicial, haja vista a cumulação de três contratos distintos em uma única ação de busca e apreensão.

O artigo 327 do CPC dispõe que:

“É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.”

In casu,
verifica-se que os pedidos são compatíveis entre si, haja vista que tratam-se de contratos firmados entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir (inadimplência) e com o mesmo procedimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial.

Quanto ao mérito, verifico que a ação de busca e apreensão tem por pressuposto a comprovação do inadimplemento pelo devedor, da obrigação de pagar assumida em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, e a demonstração da constituição dele em mora.

É cediço que a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre ao demandante municiar a exordial com a prévia notificação da parte devedora.

Nesse sentido é o enunciado da Súmula n.º 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso, pelos documentos apresentados, vê-se que a notificação encaminhada por AR ao requerido foi endereçada ao local constante no contrato, sendo recebida por
“Caroline Nervo”
(Id. 109136578).

Assim, restou devidamente comprovado a constituição da mora.

Neste seguimento, é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA E RECEBIDA POR TERCEIRO - ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - ERRO EM RELAÇÃO AO NÚMERO DA RESIDÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". O envio e recebimento da notificação extrajudicial por terceiro a endereço diverso do constante do contrato, apenas no que se refere ao número da residência, revela-se suficiente para a comprovação da mora do devedor, se demonstrado se tratar do real endereço do devedor. (TJ-MT - APL: 00039333620168110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/10/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/10/2017).”

Por fim, quanto à alegação de possibilidade de purgação da mora realizando apenas o pagamento das parcelas em atraso, o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, cumprida a liminar de busca e apreensão, surge ao devedor, a oportunidade de
purgar a mora, no prazo de cinco dias, pelo depósito do montante integral do débito (correspondente ao
valor apontado pelo credor na inicial
), vejamos,
in verbis:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.”

Esse é o entendimento consolidado no julgamento do REsp. nº1.418.593/MS, afeto ao rito dos repetitivos, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, cujo Relator Ministro Luis Felipe Salomão, assim se pronunciou:

“Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência (RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENTVOL-01981-05 PP-00991) -, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar,
pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1
. Com advento da Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus
.
Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014) – grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA.
1. A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1451025/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015).”

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022